Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743487-70.2024.8.07.0000 DECISÃO O credor agrava de capítulo da decisão (Proc. 0704215-20.2021.8.07.0018 - id 192456418; 199580638 – EMD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97(Sindireta/DF), condicionou a expedição dos requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, à preclusão da decisão, homologatória dos cálculos da contadoria. Contudo, em consulta ao PJe 1o Grau, observo que houve preclusão da referida decisão e foi determinada a expedição dos respectivos requisitórios (id 219640213). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR